Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, como no caso do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF), são planos fechados, sendo que o diploma consumerista não deve ser aplicado às relações constituídas com tais operadoras, conforme dispõe a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apesar de não incidir o Código de Defesa do Consumido às entidades de autogestão, devem-se aplicar os princípios norteadores do Código Civil, tais como: sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade.
3. A Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) aplica-se também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1o, §2o, da referida norma legal e, por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
4. Uma vez que o INAS/DF, o qual trabalha sob o regime de autogestão, se submete à Lei 9.656/1998, imperiosa sua obrigação no fornecimento da medicação oncológica, porquanto a referida lei, bem como as normas regulamentares, inclui o tratamento de câncer, de forma ambulatorial e mediante o uso de medicamentos quimioterápicos aos usuários do plano de saúde mantido pelo INAS/DF.
5. A negativa de custeio de tratamento médico por parte do INAS/DF configura conduta abusiva e atentatória a boa-fé contratual, sendo evidente a ocorrência de dano à moral da parte apelada, em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo plano de saúde, e reputa-se razoável a fixação dos danos morais no montante estabelecido na sentença combatida.
6. Preliminar de nulidade rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.